Tribunal: TJBA
Processo: 0515471-93.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0515471-93.2014.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO registrado(a) civilmente como HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ESPÓLIO: JOAO ROBERTO MACHADO DOREA

Advogado(s)
:
SERGIO DOS REIS RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 24 A 27 DO STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PEÇA RECURSAL APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO QUE VERSA SOBRE MATÉRIA EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS REPORTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515471-93.2014.8.05.0001.1.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
e, como agravado,
JOAO ROBERTO MACHADO DOREA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.